Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS ATRASADOS. QUITAÇÃO. INOCORRENTE. DÍVIDA PREEXISTENTE. COMPROVADA. MENSAGENS DE TEXTO. ATA NOTARIAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, trata-se de embargos à execução baseados em alegação de que a dívida exequenda, oriunda de contrato de locação comercial firmado entre as partes, teria sido quitada.
2. Entretanto, restou comprovado, por meio de mensagens de texto registradas em atas notariais juntadas pelas partes, que os pagamentos realizados se referiram a dívida preexistente, decorrente de aluguéis anteriores pendentes sobre o imóvel, de modo que não restou comprovada a quitação da dívida exequenda.
3. Se o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.